Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNICIDADE. OBSERVÂNCIA.
1- Os honorários sucumbenciais devidos em função do trabalho desempenhado na fase de conhecimento de Ação Coletiva são devidos unicamente ao patrono que atuou naqueles autos em defesa da parte vencedora, cuja estipulação depende, necessariamente, da liquidação conjunta da sentença ilíquida, inclusive com o objetivo de se evitar a fixação de honorários de sucumbência através de parâmetros diversos daqueles disciplinados pelo artigo 85, §3o, do Código de Processos Civil.
2- Com o objetivo de evitar a existência de decisões conflitantes e de modo a afastar o risco de bis in idem ou fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, tanto no cumprimento individual de sentença quanto na liquidação de sentença promovida perante o Juízo Originário, a fixação de honorários de sucumbência pela fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a Ação Coletiva no 20150111251343.
3- Recurso conhecido e desprovido.